Tribunal: TJSP
Processo: 1500971-37.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, em concurso material com resistência. Preliminar de nulidade do processo, a partir da audiência de instrução, tendo em vista o indeferimento da realização da oitiva do réu Daniel, o qual está foragido, em formato virtual. Inocorrência. Indeferimento do interrogatório em formato virtual escorreito, posto encontrar-se o

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, em concurso material com resistência. Preliminar de nulidade do processo, a partir da audiência de instrução, tendo em vista o indeferimento da realização da oitiva do réu Daniel, o qual está foragido, em formato virtual. Inocorrência. Indeferimento do interrogatório em formato virtual escorreito, posto encontrar-se o réu foragido, devendo-se ressaltar que o princípio da plenitude de defesa, embora essencial, não concede ao réu o direito à realização do ato processual por videoconferência com a finalidade de manter o seu status de foragido, especialmente quando há advogado constituído nos autos. Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada. Pleitos defensivos objetivando a absolvição por falta de provas. Inviabilidade. Conjunto probatório robusto e coeso demonstrando que os réus adentraram um estabelecimento comercial e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram itens diversos. Posteriormente, dada ordem de parada pela guarda civil metropolitana, empreenderam fuga, acelerando o veículo no qual se encontravam e efetuando disparos contra os agentes públicos, sendo abordados quando adentraram uma rua sem saída. Depoimentos uníssonos e convergentes prestados pelos funcionários do estabelecimento-vítima e guardas civis municipais, tanto na delegacia quanto em juízo, corroborados pelo laudo pericial do veículo utilizado pelos acusados. Acusados MARCIO e JOHN presos em flagrante, em posse da res furtiva. Réu DANIEL que logrou êxito em empreender fuga, todavia, seu documento de identidade foi encontrado no interior do automóvel, sendo a fotografia reconhecida pelas vítimas em sede policial. Ademais, sua presença no veículo foi confirmada pelo interrogatório judicial do corréu JOHN. Condenação mantida. Cálculo das penas que não comporta reparo. Majoração das básicas do réu MARCIO às frações proporcionais de 1/8 (roubo) e 1⁄4 (resistência), haja vista a existência de antecedente criminal e, quanto ao segundo delito, circunstância que extrapola o tipo penal em comento, pois a resistência foi efetuada mediante disparo de arma de fogo, seguida do aumento de 1/6, em virtude da agravante da reincidência. Quanto aos acusados JOHN e DANIEL, basilar do roubo mantida no mínimo legal e aumento em 1/8 da básica da resistência, pelo disparo de arma de fogo. Atenuante da confissão espontânea no tocante à resistência para o réu JOHN, reduzindo-se a pena ao piso. Manutenção da exasperação em 2/3 pelas causas de aumento de pena do crime de roubo, com fundamento no art. 68, parágrafo único, do CP. Concurso material irreprochável. Regime inicial fechado para o acusado MARCIO e semiaberto quanto aos réus JOHN e DANIEL que se mantêm. Pedido de gratuidade judiciária que deve ser formulado perante o juízo das execuções criminais. Manutenção da prisão preventiva de rigor. Improvimento.